Tribunal: CARF
Processo: 10875.721139/2014-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10875.721139/2014-69 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2301-001.022 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
10 de agosto de 2023 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
WILSON DIAS ALVES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora verifique se Kátia Cilene Luiz
apresentou declaração de ajuste anual para o ano-calendário de 2012 e, em caso positivo, se nela
constou como dependente Rafael Fernando Luiz Pires.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 50/56) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2013 (e-fls. 57/64) no qual se apurou: Dedução Indevida com Dependentes,
Dedução Indevida com Despesa de Instrução e Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 11a Turma da DRJ07 (e-fls.
73/77).
Cientificado do acórdão de primeira instância em 06/07/2021 (e-fls. 86), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 19/07/2021 (e-fls. 90/97) contendo, em apertada
síntese, os seguintes argumentos:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10875.721139/2014-69
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-001.022 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.721139/2014-69

- Suscita a nulidade do ato administrativo por ilegalidade e cerceamento de seu
direito de defesa, tendo em vista a demora no julgamento de sua impugnação. Alega que foram
feridos os princípios da razoabilidade e da eficiência e aduz que o art. 24 da Lei no 11.457/07
estabelece o prazo máximo de 360 dias para que a Administração Pública Federal profira decisão
nos processos administrativos.
- Indica a juntada de documentação que, em conjunto com o que já consta dos
autos, comprovaria o vínculo de dependência de Rafael Fernando Luiz Pires, enteado menor de
idade e sob suas expensas econômicas à época da declaração.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Sobre a dedução de dependentes na Declaração de Ajuste Anual, aplica-se o
disposto no art. 77 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à
época dos fatos. O valor individual previsto para o ano calendário 2012 era de R$ 1.974,72, nos
termos da Lei no 9.250/95, art. 8o, II, “c”, com redação dada pela no Lei 11.482/07, alterada pela
Lei no 12.469/11.
No presente caso, a autoridade fiscal procedeu à glosa de Rafael Fernando Luiz
Pires por falta de comprovação da relação de dependência (e-fls. 51).
O Colegiado a quo manteve a infração pelo mesmo motivo (e-fls. 75).
Da análise da Certidão de Nascimento reapresentada no Recurso Voluntário e dos
demais elementos de prova acostados aos autos, verifica-se que Rafael Fernando Luiz Pires
nasceu em 1992 e é filho de Kátia Cilene Luiz (e-fls. 103), companheira do contribuinte com
quem teve dois filhos (e-fls. 07/08, 10/11): Julia Cristina L. D. Alves e Brenno Victor L. D.
Alves, nascidos em 2008 e 2011, respectivamente.
Não consta dos autos, contudo, se Rafael Fernando Luiz Pires também foi
informado como dependente por sua mãe, Kátia Cilene Luiz.
Em vista do exposto, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência para que a autoridade preparadora verifique se Kátia Cilene Luiz apresentou
Declaração de Ajuste Anual para o ano calendário 2012 e, em caso positivo, se nela constou
como dependente Rafael Fernando Luiz Pires.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 112
DF CARF MF
Original